Tribunal: TCU
Processo: 045.368/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A BRASIL VENTOS ENERGIA S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 2978/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 011.514/2020-5 (FCB-2020 - EÓLICAS FORTIM-CE)

Inteiro teor:
Acórdão 2183/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento de determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 2978/2021-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 011.514/2020-5 ; Considerando que, no referido subitem, foi determinado à Brasil Ventos Energia S.A. (BVE), subsidiária integral de Furnas Centrais Elétricas S.A, do grupo Eletrobras, que encaminhasse a este Tribunal, após a conclusão do processo de arbitragem 2021.00978, instaurado em 28/5/2021 no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, os respectivos documentos comprobatórios e decisões terminativas/sentenças acerca da apreciação do mérito pertinente à aplicação das penalidades cabíveis por conta do atraso constatado na conclusão do sistema de transmissão dos parques eólicos de Fortim; Considerando que, de acordo com a documentação encaminhada pela BVE em 27/4/2022, cerca de um mês antes da desestatização da Eletrobras, o processo de arbitragem 2021.00978 ainda se encontrava em fase de perícia; Considerando que, mediante o subitem 9.1.1 do Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário , o Tribunal fixou o entendimento de que, "após a desestatização da Eletrobras, deixam de existir os pressupostos de constituição e de desenvolvimento de TCE no intuito de obter reparação de dano, seja daquele diretamente sofrido pela sociedade empresária, seja daquele direta ou indiretamente sofrido pelo acionista estatal federal"; Considerando que, caso remanesça eventual dano após o efetivo deslinde do processo de arbitragem 2021.00978, não haveria competência do TCU para o processamento da questão; Considerando que o empreendimento foi concluído e já está em operação e que, ao que consta no TC Processo 011.514/2020-5 , os gestores da BVE buscaram adotar as medidas administrativas previstas no contrato CT.EDV.ENG.009.2018 para a apuração da responsabilidade pelo atraso nas obras e para o ressarcimento dos prejuízos apurados; Considerando que, pelas razões acima expostas, é dispensável a continuidade do monitoramento em questão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em encerrar este processo de monitoramento, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU, determinar seu apensamento definitivo ao TC Processo 011.514/2020-5 e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da AudElétrica (peças 64-66), a Brasil Ventos S.A. e a Furnas Centrais Elétricas S.A, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 045.368/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.